Tribunal: STF
Processo: MS 36035
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições privativas no Conselho Nacional de Justiça, o qual homologou relatório de inspeção realizada por juiz auxiliar da Corregedoria do CNJ junto ao Tribunal de Justiça de Rondônia, determinando “a cobrança de valores retroativos e de pagamentos mensais para satisfação dos débitos de precatórios, em montante superior ao determinado no art. 101 do ADCT” (fl. 1).
    O Estado de Rondônia alega, em síntese, que: (a) “conforme a Portaria n. 25, de 17 de abril de 2018, o Corregedor Nacional de Justiça instaurou procedimento administrativo, no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), para promover inspeção em setores administrativos e judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia” (fl. 1); (b) “após realizado os atos de correição, ainda em maio deste ano, lavrou-se Relatório de Inspeção, condensando as irregularidades encontradas” (fl. 1); (c) “diante disso, constata-se que a Corregedoria Nacional de Justiça está compelindo o Tribunal de Justiça de Rondônia, sob pena de imputar responsabilidade funcional à sua direção, a: 1- exigir do Poder Executivo, para fins de pagamento de todos os precatórios em atraso até 2024, valores mensais suficientes para satisfazerem os débitos, desconsiderando a possibilidade de utilização das três formas alternativas de pagamento previstos na EC 99/17, quais sejam, (i) a compensação por créditos em Dívida Ativa, (ii) o acordo direto com redução de até 40% do valor (art. 102, § 1º, do ADCT) e (iii) a contratação de linha especial de crédito junto à União (art. 101, § 2º, III, c.c § 4º, do ADCT); 2- recalcular os valores que deveriam ter sido pagos desde 2010, considerando-se a forma de cálculo vigente, inclusive mediante utilização de norma inconstitucionais para os exercícios de 2010 a 2015, promovendo-se sua cobrança, inclusive mediante a utilização de formas coercitivas como bloqueios e retenções. O relatório de inspeção foi homologado pelo então Corregedor Nacional de Justiça, o Exmo. Ministro João Otávio de Noronha, ao final do mês de agosto do corrente ano” (fl. 4); (d) “atualmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia já comunicou ao Poder Executivo a necessidade de efetivação de medidas para o cumprimento da ordem da Corregedoria Nacional de Justiça. Por fim, ressalve-se, a Procuradoria-Geral do Estado não teve acesso aos autos no âmbito do CNJ, o que impede conhecer da atual situação do feito perante aquele órgão de controle” (fl. 4); (e) “este mandamus é impetrado para obstar o cumprimento de ordem ilegal determinada pela Corregedoria Nacional de Justiça em relação à forma de cálculo e execução de medidas constritivas para pagamento dos créditos em fila de precatórios do Estado de Rondônia” (fl. 5); (f) “a decisão do CNJ acaba coagindo o Estado de Rondônia em dois momentos: o primeiro, ao determinar ao TJRO que proceda a cobrança da forma por ele determinada, sob pena de responsabilização do Presidente do Tribunal e, o segundo, em decorrência da ação determinada, ao compelir o Poder Executivo a promover o repasse de valores muito acima de sua capacidade financeira, inviabilizando suas atividades regulares” (fl. 5); (g) “resta evidente que somente o Corregedor Nacional de Justiça pode sustar o cumprimento da ordem, o que indica a sua posição como autoridade coatora” (fl. 6); (i) “não parece consentânea com a interpretação finalística dessas regras constitucionais [ECs 62, 94 e 99], bem como com a própria necessidade de promover o pagamento de débitos para os quais, por longo período e diversos governos, sequer eram repassadas verbas, a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça de exigir a reserva orçamentária de percentual da receita corrente líquida, para fins de pagamento dos precatórios até 2024, desconsiderando-se os demais instrumentos constitucionais disponíveis. Afinal, é justamente a possibilidade de uso desses instrumentos que permitem que se chegue em 2024 com a plena satisfação dos precatórios em atraso. Com a devida vênia, o que a determinação do CNJ faz é tornar letra morta as regras constitucionais contidas no art. 101, §§ 2ª a 4ª, do ADCT, aplicando em desfavor do Estado de Rondônia apenas a regra do caput daquele dispositivo” (fl. 12); (j) “caso se desconsidere a possibilidade de utilização dos instrumentos adicionais para o pagamento dos precatórios (compensação com créditos de Dívida Ativa, acordos diretos, utilização de depósitos judiciais e contratação de empréstimos), os entes federados retornarão à situação jurídica em que se encontravam antes da promulgação da EC 62/09. É dizer, estando em atraso no pagamento dos precatórios e sem poder contabilizar a diminuição do saldo resultante da utilização dos métodos alternativos constitucionais, o Estado de Rondônia ficará em situação delicada, pois terá de fazer uso de elevado percentual da receita corrente líquida para promover os pagamentos” (fl. 13); (k) “para proceder ao cálculo exigido pela Corregedoria Nacional de Justiça, o Estado terá de destinar entre três a seis por cento de sua receita corrente líquida nos exercícios de 2020 a 2024. De outro lado, também em anexo, observa-se a exequibilidade do plano de pagamentos elaborado pelo Poder Executivo prevendo a utilização dos acordos diretos. Com efeito, elevando-se o percentual de utilização da receita corrente líquida para 2% e destinando-se a metade para a realização de acordos diretos, o Estado de Rondônia logrará êxito em pagar mais de 2/3 (dois terços) de seus débitos, podendo-se ainda utilizar da compensação de créditos e de empréstimo especial para o pagamento de toda a dívida” (fl. 14); (l) “o cumprimento da ordem expedida pela Corregedoria Nacional de Justiça acaba por violar o sistema orçamentário constitucional. Com efeito, exigir a cobrança coercitiva no curso do exercício fiscal acaba por violar a previsibilidade orçamentária, implicando em nova despesa para o ente federado não prevista no orçamento anual” (fl. 15); (m) “para o exercício 2018, a Lei Orçamentária Anual destacou R$ 104.155.113,00 (cento e quatro milhões cento e cinquenta e cinco mil cento e treze reais) para o pagamento de precatórios. Contudo, caso seja efetivada a ordem do CNJ – que está exigindo mais de trinta e seis milhões de reais mensais – o Estado terá de pagar, aproximadamente, 430 milhões de reais. Logo, caso cumprida a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, o Estado terá de repassar, aproximadamente, 6,4% da receita corrente líquida. Aqui, sem dúvida, o valor exigido mostra-se desproporcional às forças de pagamento do Estado de Rondônia, pois superior aos orçamentos, combinados, do Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (aproximadamente 360 milhões de reais)” (fls. 15/16); (n) “a decisão do CNJ implica em ingerência na organização orçamentária do Estado de Rondônia, criando despesa não prevista e violando a regra do art. 167, IV, da Constituição” (fl. 16); (o) “constata-se que o bloqueio a ser realizado sob ordem do Corregedor Nacional de Justiça, somando-se os valores supostamente em atraso em 2018 e a correção monetária, será de, aproximadamente, 700 milhões de reais. Nesse ponto, afigura-se mais que necessário salientar que o orçamento do Estado de Rondônia para 2018 é de pouco mais de 7 bilhões de reais” (fl. 18); e (p) “no caso, o risco ao resultado útil do processo é iminente, pois o prazo para que o TJRO tenha de cumprir a ordem impugnada já está em curso e, diante do risco de responsabilização de seus agentes, as medidas executivas (bloqueio de valores e retenção de repasses) já podem ser tomadas. Com isso, há ainda o o perigo de dano ao Poder Executivo, pois, executadas as medidas, a continuidade dos serviços públicos, pagamento de servidores e até repasse de duodécimos ficará impossibilidade” (fl. 21). 
    Requer “a concessão de medida liminar para (i) suspender os efeitos da decisão do Corregedor Nacional de Justiça, no procedimento de inspeção promovido no Tribunal de Justiça de Rondônia, para que o o plano de pagamento dos precatórios em atraso seja calculado sem considerar os valores a serem satisfeitos mediante o uso dos meios alternativos previstos no art. 101, § 2º, do ADCT, e, consequentemente, (ii) sustar a exigência de que o TJRO promova medidas constritivas em desfavor do Poder Executivo rondoniense para pagamento dos valores tidos como em atraso em decorrência da aplicação do cálculo acima; 2.1- subsidiariamente, (iii) seja concedida a medida liminar para suspender parcialmente o ato coator, obstando a exigência de que sejam cobrados os valores em atraso em virtude do cálculo determinado pelo CNJ em homenagem ao princípio da segurança jurídica”. No mérito, “seja concedida a segurança para (i) cassar a decisão, no processo de inspeção 0002535-95.2018.2.00.0000 em curso no CNJ, determinando-se à Corregedoria Nacional de Justiça que deixe de exigir do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia a cobrança dos valores mensais para pagamento de precatórios apenas considerando o repasse da receita corrente líquida e (ii) seja declarado o direito do Estado de Rondônia de elaborar, na forma do art. 101, in fine, do ADCT, plano de pagamentos factível, com a utilização de todos os instrumentos alternativos a disposição para fins de redução do saldo devedor de precatórios, bem como com a destinação de percentual da receita corrente líquida; 5.1- subsidiariamente, caso se entenda válida a forma de cálculo do CNJ das parcelas mensais a serem repassadas para pagamento dos precatórios, desconsiderando-se o uso dos meios alternativos de cobrança, (iii) seja afastada a aplicação retrospectiva desse entendimento, impedindo-se a cobrança dos valores em atraso desde a edição da EC 94/17, sendo eles incluídos no saldo devedor total” (fls. 21/22).
    Em 15/10/2018, concedi medida liminar para suspender o ato aqui impugnado. 
    A Corregedoria Nacional de Justiça apresentou as seguintes informações (doc. 22): 
    O ato apontado como coator que determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia a cobrança de valores retroativos e de pagamentos mensais para satisfação dos débitos de precatórios devidos pelo Estado de Rondônia, foi proferido para dar fiel cumprimento à norma do art. 101 do ADCT, hão existindo ilegalidade ou abuso de poder, conforme passo a demonstrar.
    Em decorrência de inspeção ordinária realizada pela Corregedoria Nacional de Justiça junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (Portaria n 25, de 17 de abril de 2018), apurou-se que o Estado de Rondônia não estava fazendo o repasse dos valores mensais no montante determinado no art. 101 do ADCT.
    Primeiramente cumpre esclarecer que o Estado de Rondônia está submetido ao regime especial de pagamento de precatórios uma vez que em 25 de março de 20 15 se encontrava em mora no pagamento de seus precatórios.
    (...)
    Constatada pela Corregedoria Nacional de Justiça que os valores repassados mensalmente pelo Estado de Rondônia eram inferiores ao que determina o art. 101 do ADCT, determinou ao Tribunal de Justiça local que exigisse do ente federado a regularização das parcelas mensais vencidas e não quitadas desde o primeiro Regime Especial de Pagamento de Precatórios, inaugurado pela EC nº 62/2009 (que teve sobrevida estabelecida pelo STF nas ADI nº 4357/DF e 4425/DF).
    Para tanto, a Corregedoria Nacional determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que utilizasse todas as alternativas Colocadas à disposição do Presidente do Tribunal pelo art. 104 do ADCT.
    Cumpre ressaltar que o Estado de Rondônia não apresentou o necessário Plano Anual de Pagamento, conforme restou expressamente consignado no Relatório de Inspeção da Corregedoria.
    (...)
    A pretensão do Estado de Rondônia, apresentada somente neste Mandado de Segurança, de utilização dos meios alterativos para quitação de precatórios somente poderia ser implementada na hipótese de apresentação de um Plano Anual de Pagamentos que contivesse tal utilização o que, como visto, não ocorreu.
    (...)
    No caso concreto, como não foi apresentado um Plano de Pagamento, o Presidente do Tribunal não tem como considerar, por exemplo, as compensações tributárias e os empréstimos realizados como parte do repasse mensal de valores devidos pelo Estado de Rondônia.
    (...)
    E quanto ao uso, pelo Estado de Rondônia, dos recursos adicionais previstos no art. 101, § 2º, do ADCT, estes não suspenderam os repasses mensais uma vez que não houve apresentação, pelo ente federado de Plano Anual de Pagamento, quando poderia ser constatada a suficiência total ou parcial destes meios alterativos de pagamento de precatórios.
    O Estado de Rondônia e o TJRO prestaram esclarecimentos (docs. 27 e 32).
    A União interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão concessiva de liminar (doc. 29).
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado (doc. 33):
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 99/2017. ESTADO DE RONDÔNIA. INOBSERVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 
    1. A EC 99/2017, ao estabelecer regras para o regime especial de pagamento, já levou em conta as dificuldades fiscais de diversos Estados e Municípios, e exige a apresentação de Plano Anual de Pagamentos, bem como o repasse mensal vinculado à receita corrente líquida no mínimo estabelecido pelo art. 101 do ADCT. 
    2. A existência de grave situação fiscal não obsta a apresentação do Plano de Pagamento exigido pelo caput do art. 101 do ADCT para o fim de se verificar a insuficiência total ou parcial dos fundos, o que não foi feito pelo impetrante. 
    3. Não se afigura irrazoável que, enquanto feitas as tratativas de levantamento dos recursos adicionais previstos art. 101' §2.º'I a IV, seja mantida a exigência do repasse mensal vinculado à receita líquida corrente. 
    4. Os repasses do Estado ficaram aquém do que determinado pelo art. 101 do ADCT e não houve sequer a apresentação do plano anual de pagamentos, não se verificando, assim, irrazoabilidade ou ilegalidade no ato impugnado, bem como quanto às medidas constritivas indicadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, autorizadas pelo art. 104 do ADCT. 
    ' Parecer pela denegação da ordem.
    Em 26/1/2021, requeri informações aos interessados quanto à manutenção do interesse no julgamento da presente ação, bem como sobre “a existência e aprovação de plano de pagamento oferecido e aprovado nos anos de 2019 e 2020, nos termos do art. 64, I e II, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, especialmente quanto ao uso dos instrumentos do art. 101, § 2º do ADCT” (doc. 34).
    A Corregedoria Nacional de Justiça apresentou petição na qual consignou que não dispõe das informações solicitadas (doc. 37). 
    O TJRO apresentou os seguintes esclarecimentos (doc. 40):
    Em abril de 2019, o Presidente deste Tribunal de Justiça (...) homologou o plano apresentado com ressalva, até que sobrevenha eventual decisão do mandamus.
    Em junho de 2020, foi proferida decisão homologando o plano de pagamento formulado pela COGESP [para o ano de 2020].
    Em dezembro de 2020 (...) foi acolhido e homologado o plano de pagamento de 2021. 
    Ante o exposto, é possível verificar que posterior a concessão da liminar o Estado de Rondônia se limitou em repassar 1,5% da RCL, ainda que ciente de sua insuficiência. Quanto aos demais instrumentos legais para redução da dívida consolidada não foram tomadas providências pelo ente devedor. Ressalta-se, mais uma vez, que, com o comprometimento de 1,5% da RCL, sem outras medidas, será impossível que o Estado de Rondônia cumpra até o ano de 2024, o que impõe o art. 101 da Constituição da República.
    O estado de Rondônia apresentou informações sobre as medidas que tem adotado desde a concessão da medida liminar em busca da quitação dos precatórios (doc. 46).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73).
     Quanto o caso concreto, este Mandado de Segurança encontra-se delimitado pelos seguintes pedidos apresentados na inicial:
    (i) cassar a decisão, no processo de inspeção 0002535-95.2018.2.00.0000 em curso no CNJ, determinando-se à Corregedoria Nacional de Justiça que deixe de exigir do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia a cobrança dos valores mensais para pagamento de precatórios apenas considerando o repasse da receita corrente líquida; e 
    (ii) seja declarado o direito do Estado de Rondônia de elaborar, na forma do art. 101, in fine, do ADCT, plano de pagamentos factível, com a utilização de todos os instrumentos alternativos a disposição para fins de redução do saldo devedor de precatórios, bem como com a destinação de percentual da receita corrente líquida; 
    (iii) subsidiariamente, caso se entenda válida a forma de cálculo do CNJ das parcelas mensais a serem repassadas para pagamento dos precatórios, desconsiderando-se o uso dos meios alternativos de cobrança, seja afastada a aplicação retrospectiva desse entendimento, impedindo-se a cobrança dos valores em atraso desde a edição da EC 94/17, sendo eles incluídos no saldo devedor total.
    Com efeito, os pedidos principais devem ser julgados improcedentes.
    É que a autoridade coatora não impediu que fossem apresentadas medidas alternativas para o cumprimento da obrigação ou se recusou a levá-las em consideração na quitação do passivo precatorial. Conforme informações prestadas, o Estado de Rondônia sequer apresentou o plano anual de pagamento dos precatórios (doc. 22):
    Cumpre ressaltar que o Estado de Rondônia não apresentou o necessário Plano Anual de Pagamento, conforme restou expressamente consignado no Relatório de Inspeção da Corregedoria.
    (...)
    A pretensão do Estado de Rondônia, apresentada somente neste Mandado de Segurança, de utilização dos meios alterativos para quitação de precatórios somente poderia ser implementada na hipótese de apresentação de um Plano Anual de Pagamentos que contivesse tal utilização o que, como visto, não ocorreu.
    (...)
    No caso concreto, como não foi apresentado um Plano de Pagamento, o Presidente do Tribunal não tem como considerar, por exemplo, as compensações tributárias e os empréstimos realizados como parte do repasse mensal de valores devidos pelo Estado de Rondônia.
    (...)
    E quanto ao uso, pelo Estado de Rondônia, dos recursos adicionais previstos no art. 101, § 2º, do ADCT, estes não suspenderam os repasses mensais uma vez que não houve apresentação, pelo ente federado de Plano Anual de Pagamento, quando poderia ser constatada a suficiência total ou parcial destes meios alterativos de pagamento de precatórios.
    Assim, conforme explicitado pelo art. 64, § 2º, da Resolução 303/2019-CNJ “não sendo apresentado o plano de que trata este artigo, as amortizações ocorrerão exclusivamente por meio de recursos orçamentários, conforme plano de pagamento estabelecido de ofício pelo Tribunal de Justiça”. Portanto, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade coatora quanto ao ponto.
    Também não pode ser acolhido o pedido para que “seja declarado o direito (...) de elaborar (...) plano de pagamentos factível, com a utilização de todos os instrumentos alternativos a disposição para fins de redução do saldo devedor de precatórios, bem como com a destinação de percentual da receita corrente líquida”. É que “o mandado de segurança tem rito próprio e suas decisões são sempre de natureza mandamental” (HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de segurança e ações constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p 124), e não declaratória. 
    Nessa linha de consideração, não tendo havido qualquer ato (comissivo ou omissivo) no sentido de obstar a possibilidade de apresentação do plano de pagamento com a presença de instrumentos alternativos, uma vez que, conforme informado pelo CNJ, “a pretensão do Estado de Rondônia, apresentada somente neste Mandado de Segurança, de utilização dos meios alterativos para quitação de precatórios somente poderia ser implementada na hipótese de apresentação de um Plano Anual de Pagamentos que contivesse tal utilização o que, como visto, não ocorreu”, o pedido não prospera por faltar ilegalidade ou abuso de poder a serem corrigidos.
    Por outro lado, o impetrante tem razão quanto ao pedido subsidiário, no que se refere à impossibilidade de “cobrança dos valores em atraso desde a edição da EC 94/17”.
    No ato coator, especificamente quanto à situação do Estado de Rondônia, decidiu-se o seguinte (doc. 2, fls. 241/243):
    Análise da situação processual: Os autos analisados dizem respeito aos repasses do Estado para os anos de 2017 e 2018 (Emendas Constitucionais 94 e 99). (...) Relativamente ao ano de 2017, o Estado foi intimado no mês de janeiro para depositar mensalmente a importância de R$ 36.163.257,49, valor apurado com base nas regras estabelecidas na EC 94. Em fevereiro de 2017 foi certificado que o Estado de Rondônia repassou valor inferior ao apurado de acordo com a EC 94, depositando apenas R$ 7.770.458,11 (1,5% RCL). Em março de 2017 nova certidão é emitida informando que o débito em atraso já alcançava a cifra de R$ 63.428.422,16. Em proposta apresentada pelo Estado no mesmo mês, informou que pretendia continuar com o depósito de 1,5% da RCL ao tempo que buscaria outras alternativas para redução do estoque, como acordos direto, compensação, uso de depósitos judiciais, etc.
    (...)
    Em decisão proferida em janeiro de 2018, diante da promulgação da EC 99, determinou-se abertura de novo processo de acompanhamento e arquivamento dos autos 0000630-77.2017.8.22.0000, sem que houvesse qualquer manifestação ou providência sobre o saldo não repassado no ano de 2017. No novo procedimento aberto, autos 0000571-55.2018.8.22.0000, foram realizados novos cálculos para apuração da parcela nos termos da EC 99, nestes, o montante não repassado em 2017 foi incluído no saldo devedor e apurou-se como parcela mensal o montante de R$ 17.657.535,12. Esse valor ficou aquém do repasse que deveria ocorrer na vigência da EC 94, portanto, não respeita o mínimo estabelecido pelo artigo 101 ADCT. Em que pese esse valor ser inferior ao mínimo estabelecido pela EC 99, ainda assim, o Estado de Rondônia continua depositando 1,5% da RCL o que em valores corresponde a R$ 8.383.000,00, não havendo nos autos, qualquer providência por parte da Presidência do Tribunal de Justiça para regularizar os atrasos tanto de 2017 quanto das parcelas do ano de 2018.
    (…)
    DETERMINAÇÃO:
    (...)
    2. O Tribunal de Justiça de Rondônia, no tocante a cobrança dos repasses para pagamento de precatórios, deverá observar as regras constitucionais atinentes aos precatórios de acordo com a sua vigência (2010, 2011, 2012, 2013,2014 e 2015 - Artigo 97 ADCT. 2016 -Modulação ADINs 4425 e 4357. 2017 – Artigo 101 com redação da EC 94. 2018 – Artigo 101 com a redação da EC 99). Os textos acima não autorizam em hipótese alguma o perdão ou renúncia na cobrança das parcelas em atraso, devendo o Tribunal providenciar a sua regularização nos termos do artigo 33 da Resolução-CNJ 115/2010.
    3. A cobrança das parcelas deve observar um percentual da RCL e não um valor fixo, bem como, observar o mínimo estabelecido pelo artigo 101 ADCT.
    (...)
    DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS [doc. 2, fls. 246/247]: 
    (...)
    3. Efetuar sequestro e bloqueio de verba, conforme determina a Constituição Federal e Resoluções expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, utilizando para tanto, todas as alternativas estabelecidas nos incisos I a IV do artigo 104 ADCT. (Item 2.3)
    4. A cobrança e o controle dos repasses deve abranger os seguintes períodos: Emenda Constitucional 62 (2010/2016), Emenda Constitucional 94 (2017) e Emenda 99 (2018/2024) de modo que as parcelas de cada regramento sejam plenamente satisfeitas, sob pena de infringir o disposto no § 7º do artigo 100 da Constituição Federal. (Item 2.3)
    (…) 
    20. Apurar e cobrar os valores não repassados durante a vigência da Emenda Constitucional 62 e 94 conforme determina o artigo 33 e 34 da Resolução-CNJ 115/2010. (Item 8)
    Em informações, a Corregedoria Nacional de Justiça destacou que (doc. 22):
    Constatada pela Corregedoria Nacional de Justiça que os valores repassados mensalmente pelo Estado de Rondônia eram inferiores ao que determina o art. 101 do ADCT, determinou ao Tribunal de Justiça local que exigisse do ente federado a regularização das parcelas mensais vencidas e não quitadas desde o primeiro Regime Especial de Pagamento de Precatórios, inaugurado pela EC nº 62/2009 (que teve sobrevida estabelecida pelo STF nas ADI nº 4357/DF e 4425/DF).
    Para tanto, a Corregedoria Nacional determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que utilizasse todas as alternativas Colocadas à disposição do Presidente do Tribunal pelo art. 104 do ADCT.
    Por outro lado, O TJRO informou que já foram homologados os planos anuais de pagamento dos precatórios referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021 (doc. 40).
    Assim, as determinações do CNJ almejam, em síntese, obrigar o Estado de Rondônia a quitar valores referentes aos anos de 2017 e 2018, porque supostamente não teria respeitado o mínimo estabelecido pelo artigo 101 do ADCT para pagamento daqueles planos anuais. Como dito em informações, busca “do ente federado a regularização das parcelas mensais vencidas e não quitadas desde o primeiro Regime Especial de Pagamento de Precatórios”.
    Ocorre que já houve a aprovação de plano de pagamento dos anos de 2019, 2020 e 2021. Assim, uma vez que todo plano anual de pagamento deve levar em consideração o total da dívida em aberto, a fim de garantir a quitação do débito de precatórios apresentados regularmente até 1º de julho do penúltimo ano de vigência do regime especial, conforme explicitado no art. 59 da Resolução 303/2019-CNJ, os valores buscados pelo CNJ obrigatoriamente constaram nos planos subsequentes, é dizer, nos planos de 2019/2021, por se tratar de passivo residual, influenciando, por consequência, no cálculo do percentual necessário à quitação de tais planos. 
    Desse modo, por mais que o Estado tenha repassado valores bem abaixo do necessário para a quitação dos precatórios no prazo estabelecido, tais valores, constantes nos planos subsequentes de pagamento (anos de 2019, 2020 e 2021), em algum grau, quitaram uma parte desses valores em atraso, seja porque influenciado pelo passivo residual dos anos anteriores para o arbitramento de percentual mínimo do plano subsequente, seja porque os repasses posteriores não possuem rubrica fixa, é dizer, não faz referência específica a que dívida está quitando, se as passadas ou as presentes, já que a cada novo plano, um novo montante consolidado é formado. 
    Com efeito, a medida imposta pelo CNJ exigiria o recálculo de todos os planos anuais subsequentes, já que calculados levando em consideração o passivo residual de 2017 e 2018. No mais, todas as parcelas pagas subsequentemente teriam de ser analisadas separadamente para se concluir a que rubrica precatorial se refere, porque provavelmente foram utilizadas para quitar os valores devidos dos anos de 2017/2018, levando em consideração que os precatórios são pagos em ordem, o que se mostra desarrazoado. As consequências jurídicas e práticas de tal medida tornam-na impossível de ser permitida ou praticada. 
    Aliás, sobre o sequestro de valores, previsto no art. 104 do ADCT, somente será admitido “até o limite do valor não liberado”, o que sequer seria possível calcular com segurança no caso concreto, diante dos subsequentes planos de pagamentos e repasses já feitos. No mais, somente parece fazer sentido tal medida se tomada tempestivamente, é dizer, contemporaneamente ao atraso no repasse, porque objetiva justamente garantir o cumprimento do plano homologado, e não se transformar em uma espécie de “medida executiva de crédito” a todo tempo. Assim, sempre que surgir novo plano, composto dos valores totais devidos, ou seja, já considerando os passivos remanescentes dos anos anteriores, não há mais falar na possibilidade de sequestro de valores referentes a planos anteriores, mas apenas do plano em vigência.
    No mais, diante da substituição da discussão sobre o Regime Especial de pagamentos da EC 62/2009, não só pelas ECs 94/2016 e 99/2017, mas em especial pela EC 109/2021, que determinou novo recálculo do percentual da RCL a ser depositado na conta especial do Tribunal de Justiça, com base na data limite de 31/12/2029, afasta-se, assim, o interesse na discussão sobre o percentual para períodos passados, cabendo ao Estado apresentar ao Tribunal de